Tribunal: TJES
Processo: 5000406-61.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA ODILIA SARNAGLIA SOSSAI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NECESSÁRIO. NECESSIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO. PRÓTESE TOTAL DE JOELHO CIMENTADA PRIMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA A APARELHO PROTÉTICO.

1. Cuida-se de ação na qual a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo regida pela Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo das demais legislações aplicáveis ao caso concreto, pois a autora e a ré se apresentam como consumidora final (art. 2º) e fornecedora de serviço (art. 3º), respectivamente, conforme sedimentado na Súmula nº. 608 do c. STJ. No caso em análise, a autora sofre com dores crônicas e foi diagnosticada com instabilidade e artrose avançada no joelho esquerdo, sendo necessária a realização de cirurgia para “colocação de um implante metálico - prótese total de joelho cimentada para tratamento e reabilitação da vida diária” (Id. 36283232). A solicitação de autorização para cirurgia foi enviada à ré, juntamente a lista dos materiais necessários, contudo, foi concedida parcialmente, negando o fornecimento do “kit prótese total de joelho cimentada primária - completa - marca: Zimmer Biomet”, código 90487041, sob alegação de não haver cobertura contratual, já que a contratação do plano ocorreu em momento anterior à edição da Lei nº 9656/98. Pleiteia a autora que a ré forneça o “kit prótese total de joelho cimentada primária - completa”, código 90487041” (Id. 36283239), necessário para realização do procedimento cirúrgico, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a fornecer o “kit prótese total de joelho cimentada primária - completa”, código 90487041, conforme o documento de Id. 3283239, confirmou a decisão de Id. 36343682 e majorou a multa diária para R$1.000,00. Condenou a ré ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a publicação desta sentença.

3.
Recurso inominado interposto pelo requerido,
o qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Autor que foi submetido ao procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho esquerdo. Negativa da requerida em fornecer o material indicado pelo médico assistente, sob a alegação de que se trata de prótese importada. Contrato anterior à Lei n° 9.656 /98. Irrelevância. Súmula 100, TJSP. Compete ao médico que atende o beneficiário analisar os materiais que entende necessários à cirurgia. Proibida a exclusão de cobertura de prótese ligada ao ato cirúrgico. Art. 10, VII, Lei n° 9.656/98. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de similar nacional. Autor que apresentou justificativa médica para a utilização da prótese importada. Abusividade da ré reconhecida. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)